Tribunal: TJMT
Processo: 1023448-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023448-07.2020.8.11.0000
PACIENTE: SERGIO TOMASINE
IMPETRANTE: REJANE ALVES DE ARRUDA, ANDREA FLORES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelas advogadas Rejane Alves de Arruda e Andréa Flores, em prol do paciente Sérgio Tomasine, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
Narram que “o paciente foi denunciado (doc. 02), pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, CP), adulteração de chassi (art. 311, caput, CP) e quadrilha ou bando (art. 288, caput, CP – em sua antiga redação), todos em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), perante o juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah”. A denúncia foi recebida em 18/10/2004 e, após não ser o paciente encontrado, realizou-se a citação por edital. Não comparecendo o acusado, tampouco constituindo advogado, em 24/4/2007 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional.
Argumentam que, decorrido o prazo prescricional da pena máxima, voltou a fluir a prescrição em 25/4/2015. Assim, “somando-se o prazo prescricional que já havia decorrido do recebimento da denúncia (18/10/2004) até a data da suspensão do prazo prescricional (25/04/2007), com o prazo decorrido do dia em que voltou a correr (25/04/2015) até o dia 24 de outubro de 2020, constata-se que já se operou a prescrição da pretensão punitiva simples em favor do paciente pelo crime de receptação simples”.
Narram, porém, que postulada a declaração da prescrição na origem, o pleito foi indeferido pela autoridade indigitada coatora, em virtude de aditamento da denúncia ofertado pelo Ministério Público, para incluir circunstância qualificadora, evitando-se a reconhecimento da prescrição.
Sustentam, contudo, que a prescrição em abstrato havia operado em 24/10/2020, quando ainda não havia sido ofertado o aditamento da denúncia, o que inviabiliza o recebimento do aditamento da denúncia.
Assim, postulam a concessão de liminar, com posterior confirmação no mérito, para “reconhecer extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva simples pelo crime de receptação simples, operada em 24 de outubro de 2020, nos autos da ação penal de no 0000916-09.2009.8.11.0108, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, Mato Grosso”.
É o essencial.
Da análise dos documentos carreados aos autos, nota-se que o paciente foi denunciado como incursos nas sanções dos artigos 180, caput; 311, caput; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em peça acusatória ofertada em 7/10/2004. A denúncia foi recebida em 18/10/2004 e, após infrutífera citação por edital, restou suspensos o processo e o prazo prescricional, em decisão proferida no dia 25/4/2017.
Especificamente quanto ao delito de receptação simples (art. 180, caput, CP), tem-se que a prescrição pela pena em abstrato se opera em oito anos, consoante dispõe o artigo 109, IV, do Código Penal.
A suspensão do processo do réu não encontrado não pode perdurar eternamente. Assim, a compreensão do STJ é no sentido de que “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada” (Súmula 415). Logo, em relação ao delito de receptação simples, a prescrição da pretensão punitiva voltou a fluir no dia 24/4/2015.
Considerando, portanto, o período entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo e da prescrição (18/10/2004 - 25/4/2005), somado ao lapso decorrido após o dia 24/4/2015 (fim do período de suspensão da prescrição), tem-se que a prescrição pela pena em abstrato operou-se no dia 17/10/2020.
Após postulada a decretação da extinção da punibilidade pela defesa do paciente, em 9/11/2020 o Ministério Público postulou o aditamento da denúncia, para vê-lo processado pelo crime do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
Em audiência realizada no dia 10/11/2020, após ouvir a defesa, a autoridade acoimada coatora recebeu o aditamento da denúncia e indeferiu o pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade, ao argumento de que “diante da nova classificação jurídica do delito imputado ao acusado, fica prejudicada a análise da prescrição da pretensão punitiva”.
Contudo, tanto o aditamento da denúncia, como a decisão judicial que o recebeu, se deram em momento posterior ao implemento do prazo de oito anos necessário à configuração da prescrição do delito na forma posta na denúncia.
Neste caso, a implementação do lapso temporal necessário à prescrição da pretensão punitiva, sem causas de interrupção, fulmina automaticamente a pretensão punitiva do Estado, sendo que a decisão posterior que reconhece tal circunstância é meramente declaratória.
A mesma compreensão – natureza declaratória da decisão – se aplica à implementação dos requisitos à progressão de regime (STF: HC n. 115.254/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/2/2016, STJ: AgRg no REsp n. 1.582.285, da relatoria do Min. Ribeiro Dantas e TJMT: HC n. 1018640-56.2020.8.11.0000, minha Relatoria, julgado em 9/10/2020.
Ou seja, “por ter natureza declaratória, a decisão que reconhece a prescrição tem efeito ex tunc, vale dizer, retroage à data em que ocorreu o termo final do respectivo prazo extintivo” (STJ, HC 56.128/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007). Logo, é inviável o aditamento da denúncia e o consequente recebimento, quando já operada a prescrição abstrata, tendo como parâmetro a capitulação adotada na denúncia. Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. PENAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA QUE REALIZA NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS APÓS VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES INICIALMENTE ATRIBUÍDAS. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO APÓS JÁ DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL COM BASE NOS CRIMES ORIGINALMENTE CAPITULADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua capitulação jurídica. Assim, pode o Ministério Público proceder à alteração da classificação dos fatos, por meio de aditamento, antes de sentenciado o feito, oportunizando-se ao acusado o exercício do direito de defesa. Precedentes.
2. O aditamento da denúncia que apenas promove novo enquadramento típico por não narrar fato criminoso diverso não constitui causa interruptiva do prazo prescricional.
3. Embora seja provisória a classificação dada pelo Ministério Público na denúncia, a prescrição pela pena em abstrato deve ser averiguada com base na capitulação nela proposta e recebida pelo Magistrado. Se, porém, sobrevier aditamento promovido pelo órgão ministerial, validamente recebido, que altere o enquadramento típico da conduta, ou se o Magistrado, por ocasião da prolação da sentença, promover nova definição jurídica do fato, o prazo prescricional, nessas hipóteses, observará a pena cominada à nova capitulação. Precedente.
4. Na situação dos autos, contudo, o oferecimento do aditamento para imputação de crimes mais graves somente ocorreu após verificada a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Ademais, o seu recebimento válido apenas se deu quando já reconhecida a extinção da punibilidade em relação aos delitos inicialmente atribuídos.
5. Nesse contexto, incabível o prosseguimento da ação penal, porquanto a decisão que reconhece a prescrição possui natureza declaratória, produzindo efeitos ex tunc, isto é, desde a data do prazo extintivo da punibilidade, o que, na hipótese, ocorreu no ano de 2004.
6. Por se tratar de matéria de ordem pública, é prescindível a provocação da parte ou a apreciação pelo órgão jurisdicional a quo para o reconhecimento da prescrição, devendo ser declarada, de ofício, em qualquer fase do processo, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, c.c. o art. 107, inciso IV, do Código Penal.
7. Ordem concedida para, cassando o acórdão impugnado e, em relação ao Paciente, a decisão que recebeu o aditamento da denúncia, determinar o trancamento da ação penal contra este instaurada, tendo em vista a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição. Prejudicada a análise das demais questões arguidas na impetração.” (HC 121.743/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011)
Portanto, há flagrante ilegalidade no ato judicial que recebeu o aditamento da denúncia quando já fulminada a pretensão punitiva do Estado e deixou de declarar a ocorrência da prescrição, em relação ao delito de receptação simples.
Por tais razões, defiro parcialmente a liminar, para determinar o sobrestamento da ação penal n. 0000916-09.2009.8.11.0108, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, até o exame definitivo da matéria pelo Colegiado.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator